Tribunal: TJBA
Processo: 8060124-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8060124-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIZELIA FRANCISCA FERREIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): EMENTA Embargos de declaração. Mandado de segurança. Servidor público estadual inativo. Professora. Gratificação de estímulo às atividades de classe (GEAC). Alegação de omissão. Suposta incorporação no regime de subsídio. Inexistência de vício. Inexiste omissão no acórdão embargado, tendo sido a questão da suposta incorporação da GEAC no subsídio devidamente enfrentada e decidida com fundamentação adequada. A instituição do regime de subsídio pela Lei Estadual 12.578/2012 não pode resultar em prejuízo ao direito adquirido dos servidores inativos à paridade remuneratória, quando preenchidos os requisitos constitucionais. O Estado não se desincumbiu do ônus de comprovar que a GEAC está sendo efetivamente paga no percentual devido de 31,18% dentro do subsídio ou da vantagem pessoal nominalmente identificada. A GEAC possui natureza genérica e deve ser estendida aos aposentados anteriores à EC 41/2003 por força da paridade constitucional, conforme jurisprudência consolidada do STF, STJ e TJBA. Não há bis in idem, pois a determinação visa apenas a adequação do valor da gratificação ao percentual legal estabelecido pela Lei Estadual 10.962/2008, configurando correta implementação do benefício no percentual devido. Os embargos constituem tentativa de rediscutir matéria já decidida, não se prestando à correção de inexistente vício no julgado. Embargos de declaração não acolhidos.